Tribunal: TJSP
Processo: 0000222-14.2017.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000222-14.2017.8.26.0570, da Comarca de Registro, em que é apelante
WELLINGTON LEOCADIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
readequar a pena imposta, estipulando-a, agora, em nove (9) anos, dez (10)
meses e vinte (20) dias de reclusão, com multa de dezoito (18) diárias, mantida,
no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
2
VOTO no. 17.675
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000222-14.2017.8.26.0570 (processo digital)
COMARCA: REGISTRO 1a VARA
APELANTE: WELLINGTON LEOCÁDIO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, um deles
consumado
e
outro
tentado.
CONCURSO
DE
PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. Materialidade e
autoria comprovadas. Confissão corroborada pelas
seguras declarações das vítimas, que reconheceram
o réu e o adolescente como autores dos roubos, a par
dos relatos coesos dos policiais militares realçando
a procedência da denúncia. Condenação mantida.
Causa de aumento inquestionável. CORRUPÇÃO DE
MENOR que prescinde de prova a respeito da efetiva
deturpação moral do sujeito passivo (Súmula 500 do
STJ). Penas-base no mínimo legal, não obstante
circunstância judicial desfavorável representada
pelo emprego de simulacro de arma de fogo exigindo
incremento da basilar atinente aos roubos. Errática
compensação entre a reincidência e a confissão,
desprezando-se posicionamento atual e pacífico do
EXCELSO
PRETÓRIO
a
respeito
da
integral
prevalência da agravante e do descabimento da
atenuante
diante
da
prisão
em
flagrante.
Necessidade de readequação da pena diante da
tentativa. Regime inicial fechado único adequado ao
roubo, ainda mais em face da causa de aumento
potencializando o temor próprio do delito. Errática
imposição do regime inicial semiaberto diante da
carcerária decorrente da corrupção de menores,
vedada a revisão do julgado ante a inércia da
Justiça Pública. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
3
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 207/214, cujo
relatório se adota, WELLINGTON LEOCÁDIO, qualificado nos autos,
foi condenado a cumprir pena de nove (9) anos, nove (9) meses e dez
(10) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder
ao pagamento de multa no importe de vinte e uma (21) diárias,
unidade no piso, bem como de um (1) ano de reclusão em retiro
semiaberto, como incurso nos artigos 157, § 2o, II, por duas vezes,
uma delas em combinação com o artigo 14, II, ambos do Código Penal
e 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, in fine, do Estatuto
Repressor, vedada a interposição de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 221), vindo as razões
do recurso a fls. 221/233. Pleiteia a Defensoria Pública a absolvição
quanto aos delitos de corrupção de menor e de tentativa de roubo
majorado diante da vítima Gabriel. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento do concurso formal próprio, seguido da “reforma da
circunstância dos motivos do crime”. Alvitra, por fim, a imposição de
regime prisional menos severo, observada a detração.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 237/246, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 267/274, no caso, pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar em parte.
Observe-se que o réu se manteve silente na fase
extrajudicial (fls. 10) para, em juízo, admitir a acusação, alegando ter
cometido o crime por “seguir a cabeça” do assecla, seu sobrinho, que
portava simulacro de arma de fogo. Sustentou não ter visto o
comparsa pegar o aparelho celular, destacando ser ele menor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
4
idade e registrar passagem pela Fundação Casa (fls. 208).
Observe-se, por oportuno, o inegável peso da
confissão judicial que, por se presumir livre dos vícios de inteligência
e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória
mesmo quando único elemento incriminador, exceto se desmentida
pelas
provas
restantes
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000700-33.2009.8.26.0366, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO), algo não verificado in casu.
Robustecendo a prova acusatória, declarou a vítima
Byanca Laura Prenzier Suzuki estar com o ofendido Gabriel, quando
foram abordados por dois homens que, “fingindo estar armados”,
exigiram seus pertences. Anotou que Gabriel acabou notando ser a
arma falsa e puxou o celular dele de volta. Ato sequente, Gabriel
perseguiu o marginal no intuito de, igualmente, recuperar seu
telefone. Na ocasião, reconheceu o agente “mais novo” e soube ser a
dupla composta por tio e sobrinho. Informou ter recuperado o bem
subtraído, reconhecendo seguramente o acusado em audiência como
o marginal que a abordou, “fingindo” portar arma de fogo e exigindo a
entrega de seu celular (fls. 08 e 208).
Em igual sentir, informou o também ofendido
Gabriel Gonçalves Gouveia estar acompanhado de Byanca, quando
foram abordados por duas pessoas que “fingiam estar armadas”. Ao
notar que se tratava de arma de brinquedo, não entregou seu telefone
celular. Na sequência, passou a perseguir os agentes com um
terceiro. Embora não tenha reconhecido o apelante em audiência,
apontou a fotografia do menor (fls. 35), destacando ter sido
WELLINGTON quem encostou a arma finta em suas costas e
arrebatou o celular de Byanca. Na Delegacia, reconheceu
pessoalmente tanto o acusado quanto o adolescente como os autores
do crime (fls. 07 e 208/209).
Convém ressaltar que, no campo probatório, a
palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
5
descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não
tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir
no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da
Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes” (in RDJ, 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase
sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213,
Relator Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima
assume máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de
infração cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em
increpar, graciosamente, o acionado” (TJESP, Apelação no. 0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Acrescente-se que o reconhecimento efetuado pelos
ofendidos na Delegacia (fls. 07 e 08) logo após os fatos não pode ser
ignorado para delinear a autoria do roubo, notadamente porque
amparado o ato por outros indícios e elementos seguros de prova
(TJESP, Apelação Criminal no. 0045257-27.2005.8.26.0114, Relator
Desembargador LOURI BARBIERO), lembrada a ratificação do
apontamento em juízo pela ofendida Byanca.
Nesse tom, “O reconhecimento pessoal feito na Polícia
tem grande valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores
apresentam diante de um reconhecimento judicial, realizado anos mais
tarde, mesmo porque, à época do inquérito, as imagens do evento estão
ais frescas na mente do reconhecedor” (RJDTACrimSP 09/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
6
Até mesmo “A falta de reconhecimento judicial não
invalida o processo, pois trata-se de mais uma prova, sendo certo que
sua ausência apenas beneficia o acusado na medida em que a autoria
não é confirmada pelos lesados” (RJDTACrimSP 42/272).
Não bastasse, ainda corroborando a denúncia, nas
duas fases da persecução penal, narrou o policial militar Reinaldo
Paulino da Silva que, na data dos fatos, registrava ocorrência na
Delegacia, quando recebeu informação das vítimas dando conta do
roubo, daí porque seguiu em diligência, logrando deter o acusado,
então na posse do celular da vítima. Indagado a respeito,
WELLINGTON admitiu a subtração do telefone da ofendida.
Destacou, por fim, recordar-se que Byanca reconheceu, na Delegacia,
o acusado e o comparsa adolescente como os autores do crime (fls.
04 e 209).
Em igual sentir, o testemunho do também policial
militar Lucinei Costa Guedes (fls. 06 e 209).
Frise-se
que
os
esclarecimentos
analisados
se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o acusado, a par de
inexistir ressalva legal alguma relativa ao valor de versão trazida por policial.
Aliás, esta Colenda Corte Estadual tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança pública não
afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações Criminais nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO, este com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), mostrando-se
tranquila a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no. 993.08.018758-4).
Verifica-se, pois, que, além de confessar em pretório
a autoria do crime com o adolescente infrator, WELLINGTON ainda
foi reconhecido, pessoalmente, na Delegacia, por ambos os ofendidos
e, em audiência, também pessoalmente pela vítima Byanca de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
7
contundente, daí a desnecessidade de maiores considerações acerca
da robustez do conjunto probatório quanto aos roubos.
De outra banda, patente a causa de aumento de
pena representada pelo concurso de pessoas, algo que também
decorre claro da narrativa das vítimas e dos policiais, a par da
confissão do réu.
Pontue-se que a “qualificadora” em realce dispensa
até mesmo prova de ajuste prévio, identificação (e muito menos a
prisão) de todos os agentes e do grau de participação de cada um ou
da eventual circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque
todos que contribuem para a integração do crime são coautores,
consoante teoria unitária adotada pelo Código Penal, na esteira da
jurisprudência e doutrina dominantes (ESTHER DE FIGUEIREDO
FERRAZ, “A Codelinquência do Direito Penal” Brasileiro, 1a ed.,
Bushatsky, 1976, págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao
Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e
47; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed.,
Atlas, 2003, vol. II, no 11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101,
153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402,
552/357,
554/367,
570/315,
573/489,
593/351,
598/397,
624/295,
651/323,
664/265,
694/345,
704/348,
728/614,
733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP
73/3680).
Sob enfoque diverso, inegável o concurso formal
impróprio de crimes, isso porque o denunciado e o assecla, mediante
ação única, vulneraram patrimônios distintos, nos termos do artigo
70, caput, do Código Penal, vindo a subtrair bens de duas vítimas,
sem possibilidade de se falar em delito único.
Ao analisar situação análoga, decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça que “o réu cometeu dois crimes de roubo em
concurso formal. No entanto, como atuou com 'desígnios autônomos',
isto é, desejou a realização de ambos os delitos, tendo consciência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
8
vontade em relação a cada um deles, deve ser reconhecida a figura do
concurso formal imperfeito ou impróprio, o que implica a soma
das penas, nos termos do artigo 70, caput, 2a parte, do Código Penal”
(TJESP, Apelação Criminal no. 0010164-98.2000.8.26.0624, Relator
Desembargador SOUZA NERY, destaquei).
Igualmente, anotou o Superior Tribunal de Justiça
que, “1. Quando o réu inicia a conduta delituosa com o escopo de lesar
o patrimônio de mais de uma vítima com uma só ação deve-se aplicar
o art. 70, segunda parte, do Código Penal” (STJ, REsp
690760/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, destacou-se).
Anote-se que, ao reverso do sustentado pela
Defensoria Pública, impossível se falar em ausência de “conduta
característica que evidenciasse (...) tentativa” de roubo contra Gabriel,
porquanto o acusado anunciou o assalto com emprego de simulacro
de arma de fogo em face de ambas as vítimas, inclusive encostando o
artefato nas costas do ofendido, sendo certo que a subtração do
aparelho celular dele apenas não se concretizou diante de
circunstâncias alheias à vontade dos agentes, que empreenderam
fuga após aquele voltar-se contra eles ao notar se tratar de arma de
brinquedo, algo a evidenciar o conatus.
Ainda a respeito, assinale-se que os agentes sabiam
estar se voltando contra patrimônios distintos, mormente porque os
telefones estavam em poder de seus respectivos proprietários, algo a
reforçar o cúmulo formal imperfeito.
Melhor sorte não assiste ao denunciado quanto ao
delito de corrupção de menor.
É que a tipificação da conduta prescinde de prova
relativa à efetiva deturpação moral do adolescente, bastando a
participação dele no crime, tal como aqui se verificou.
Realce-se que o artigo 244-B da Lei no. 8.069/90
objetiva tornar efetiva a proteção especial e prioritária conferida
pelo Constituinte pátrio às crianças e aos adolescentes (artigo 226,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
9
caput, da Carta Maior), pessoas ainda “em formação” e, portanto,
vulneráveis à influência negativa de agentes maiores de idade,
responsáveis por lançar aqueles no “front” da criminalidade,
objetivando, assim, ver assegurada a impunidade.
Tal “proteção deve ser constante, permanente, com
isso o crime de corrupção de menores é formal, mostrando-se
indiferente a análise de prévia corrupção da vítima, afinal com a
conduta se cria novo risco ao bem jurídico tutelado, mostrando-se
suficiente a prova do envolvimento daquele ao qual se dispensa a
proteção. A objetividade jurídica do crime de corrupção de menores,
não é única e exclusivamente a preservação da inocência moral, mas
sim a formação moral; conclusão outra levaria até mesmo ao
equivocado pensamento de que, uma vez ingresso na vida infracional,
seria a criança ou adolescente, um irrecuperável” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0077453-67.2013.8.26.0050, Relator Desembargador
LUIZ ANTÔNIO CARDOSO, julgado 26-05-2015 - grifou-se).
Pouco importa se o acusado foi o responsável pela
efetiva inserção ou simples manutenção do menor no mundo do
crime, porquanto se depara com delito de perigo abstrato e de
natureza
formal
(TJESP,
Apelação
Criminal
de
no.
3000368-75.2013.8.26.0333, Relator Desembargador LUÍS SOARES
DE MELLO, julgado 16-06-2015).
Os
Tribunais
Superiores
corroboram
o
lógico
raciocínio, assentando o Excelso Pretório que “O crime de corrupção
de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando
indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente
imputável.
Precedentes”
(RHC
111434/DF,
Relatora
Ministra
CARMEN LÚCIA, grifei), havendo, ainda a respeito, a recente Súmula
500 do Superior Tribunal de Justiça (“A configuração do crime
previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
10
delito formal”).
Por isso mesmo, “3. A Terceira Seção deste Superior
Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da
Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que,
para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja
evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na
companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o
adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza
formal. Incidência da Súmula 500 do STJ” (STJ, AgRg no AREsp
539297/DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado 23-08-2016, sem grifo no original).
Para concluir, importa salientar que o aliciamento
pretérito do adolescente para a prática dos crimes patrimoniais
denota a existência de desígnios independentes entre as condutas
verificadas em contextos fáticos diversos, a par de distintos os bens
jurídicos tutelados, sendo a infração penal prevista no Estatuto da
Criança e do Adolescente de natureza formal, quadro condizente, na
realidade, com o cúmulo material entre as infrações penais, embora,
in casu, reconhecido o concurso formal impróprio, a ensejar, de
qualquer forma, a somatória das penas correspondentes.
“8. No caso, a Corte de origem sustentou haver
concurso material pela existência de desígnios autônomos entre o crime
de roubo e a corrupção de menores. Dessa forma, para se chegar a
conclusão diversa da que chegou o Tribunal local, seria necessário o
revolvimento do arcabouço probatório, procedimento inviável em sede
de habeas corpus” (STJ, HC 401266/RJ, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 22-8-2017, sem grifo no texto
original).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de
apurada a autoria dos crimes à exaustão, a condenação é a
providência que se impõe, tendo o julgador singular fixado as penas-
base no mínimo legal, vale dizer, um (1) ano de reclusão diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
11
corrupção de menor e quatro (4) anos de reclusão, mais dez (10) dias-
multa em face de cada roubo.
O
acusado
acabou
beneficiado,
porquanto
perpetrados os roubos com emprego de simulacro de arma de fogo
(algo inicialmente desconhecido pelos ofendidos, reprise-se), objeto
apreendido pelos policiais, consoante auto de exibição/apreensão (fls.
18), de modo a intensificar o temor próprio do roubo, com
exasperação do trauma, tudo desnudando dolo exacerbado ou
acentuada culpabilidade a exigir incremento da basilar, vedada a
revisão do julgado ante a inércia da Justiça Pública.
Aqui, anote-se que, ainda ao reverso do sustentado
pela Defensoria Pública, o magistrado não valorou negativamente as
“circunstâncias dos motivos do crime” ao anotar que motivação do
crime foi “o lucro fácil, em detrimento ao trabalho lícito”, mormente
porque fixada a basilar no piso.
Já na segunda fase da dosimetria, operou-se a
compensação entre a confissão e a reincidência (fls. 129), solução
nitidamente colidente com texto legal expresso (artigo 67 do Código
Penal) indicando a total prevalência da agravante sobre a atenuante,
consoante remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (HC 108.391/MG; RHC 110.727/DF; RHC 115994/DF;
RHC 120677/SP; HC 105543/MS; HC 125.361/MG; RE 942066/GO;
HC 133.577/DF e RE 970.231/SP), inclusive a respeito da
incompatibilidade entre a circunstância prevista no artigo 65, III, “d”,
do Código Penal e a prisão em flagrante (STF, HC 101861/MS; HC
108148/MS; HC 102002/RS; Recurso Ordinário em HC 133.276/SP),
lamentada, mais uma vez, a inexistência de recurso da acusação.
Por fim, na terceira etapa do artigo 68 do Código
Penal, embora tenha o magistrado feito menção à fração de um sexto
(1/6) em face da “qualificadora” reconhecida ao invés do patamar
mínimo de um terço (1/3) previsto no artigo 157, § 2o, do Código
Penal trata-se, evidentemente, de mero erro material, algo de fácil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
12
constatação diante do montante expressado na fundamentação, logo
na sequência, de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze
(11) dias-multa (quando o correto seria o montante de treze diárias,
lamentada a resignação da acusação).
Na
sequência,
reduziu-se
a
pena
do
roubo
perpetrado contra a vítima Gabriel de um sexto (1/6) em face da
tentativa.
Contudo, a redução mínima permitida atinente ao
crime tentado é de um terço (1/3) artigo 14, parágrafo único do
Código Penal , cabendo a revisão do julgado nesta parte, de modo a
adequar a pena relativa a tal delito, estipulando-a, agora, em três (3)
anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão, mais sete (7) dias-
multa.
Pondere-se que os agentes percorreram quase a
totalidade do iter criminis, faltando, para a consumação, tão só a fuga
bem sucedida na posse da res, daí o acerto da mitigação mínima pelo
conatus.
E, diante do concurso formal impróprio reconhecido
(artigo 70, “caput”, segunda parte), somaram-se as penas, resultando,
agora, em nove (9) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de
reclusão, mais dezoito (18) dias-multa, unidade no piso.
Inadmissível a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos diante de expresso óbice legal (artigo 44,
incisos I e III, do Código Penal), porquanto cometidos dois dos crime
mediante grave ameaça, com imposição de carcerária superior a
quatro anos, a par do quadro adverso antes apontado apto a,
igualmente, obstaculizar a benesse.
De resto, o regime fechado para início de
cumprimento da corporal é o único adequado ao roubo, mostrando-se
a providência necessária à reprovação e prevenção do crime, sendo
certo que a majorante antes ressaltada denota intenso dolo ou
proeminente culpabilidade inconciliável com retiro menos severo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
13
(artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Saliente-se que a audácia e índole perniciosa do
agente decorrem da própria conduta, responsável por atormentar a
população há muito, sendo injustificável regime diverso, considerado
o caráter nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave
ameaça para subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase
sempre de difícil ou até mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim,
de fato concreto facilmente constatado dos apontamentos antes
alinhavados, sendo a concessão de regime mais brando solução
responsável pelo sentimento de impunidade, com consequente e
odioso estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e
repercussão (não raro, a vítima do roubo permanece em estado de
pânico por longo período, ficando atormentada em casa, com
alteração drástica do cotidiano, além de comumente necessitar de
acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo que não
pode ser ignorado quando da imposição do regime prisional como
forma de se impor adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à
necessária prevenção situação que assume maior relevância por
se tratar de roubos cometidos em concurso de agentes mediante
emprego de simulacro de arma de fogo, inclusive contra mulher,
de modo a intensificar o temor próprio da infração penal, com o
correlato incremento do trauma).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia
Corte (TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011),
com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC
74.301-3/SP, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06/12/96, pág.
48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295,
697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e 188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119,
15/159,
16/141-143-145,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
14
17/165,
19/162,
22/365-379,
25/288,
27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262,
42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS 73/50).
Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo
Tribunal Federal, no caso anotada quando do julgamento da
Apelação Criminal no. 0018042-98.2010.8.26.0050 por esta Colenda
Corte Estadual, Relator Desembargador SOUZA NERY:
“Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a
pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente
nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o
regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da
sanção penal imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido” (STF,
HC n° 74.536-9).
Convém registrar o fato de o Superior Tribunal de
Justiça haver reconhecido o acerto do retiro pleno inclusive diante de
roubo cometido com emprego de simulacro de arma de fogo, dizendo-
se que, “3. Malgrado a pena-base tenha sido imposta no piso legal, o
estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo
quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo seu modus operandi, notadamente por ter a conduta
criminosa sido praticada em concurso com outros três agentes, com
simulacro de arma de fogo e com a utilização de carro de apoio, a
exigir resposta estatal superior, dada a sua maior reprovabilidade, em
atendimento ao princípio da individualização da pena. 4. A aplicação
de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na
primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do
regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao
julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral
do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, desde que mediante fundamentação
idônea. (Precedentes)” (STJ, HC 356868/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado 17-11-2016, sem grifo no original).
“[...] que o crime foi praticado mediante grave ameaça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
15
com utilização de simulacro de arma de fogo, superioridade numérica
em relação à vítima, tendo em vista que a empreitada criminosa foi
praticada por 4 agentes, bem como o envolvimento de dois
adolescentes no crime, o que, de fato, demonstra uma maior
reprovabilidade na conduta do paciente, justificando o regime prisional
mais gravoso, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e
3o do Código Penal” (STJ, HC 349091/RJ, Relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, DJe 02-9-2016 grifou-se).
Ademais, “tratando-se de condenado reincidente,
qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em
regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal”
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados
e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da
reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de
reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio
prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado 20-10-2016).
“REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO
ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
NÃO CONHECIDA” (STJ, HC 371303/RS, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, julgado 22-11-2016, grifou-se).
Num vértice diverso, tem-se que “5. Não ocorre bis in
idem quando a reincidência é sopesada tanto para agravar a pena
como para justificar o regime mais grave segundo o quantum da pena
aplicada, visto que a fixação do modo inicial de cumprimento de pena
não se insere no âmbito da dosimetria da reprimenda” (STJ, HC
363761/TO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 10-11-2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
16
grifei).
Sedimentado posicionamento do Supremo Tribunal
Federal não diverge, registrando-se que “I As alíneas b e c do § 2o
do art. 33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto
para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto
e aberto) a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o
quantum de pena fixado na condenação” (STF, HC 113736/SP,
Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas
mesmas águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no
início do cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes
ou cuja pena seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o
volume, 6a edição, 1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por
ensinamento de DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”,
1o volume, Saraiva, 12a edição, pg. 460).
E o concurso formal de crimes já bastaria para
ensejar o retiro pleno, litteris: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO PRATICADO CONTRA
VÍTIMAS DIFERENTES. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO
FORMAL.
REGIME
FECHADO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CENSURABILIDADE MAIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(STJ, AgRg no AREsp 759621/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, julgado 08-11-2016, grifei e destaquei).
No mais, a despeito do concurso formal entre os
crimes patrimoniais e a corrupção de menor, optou o magistrado,
erraticamente, por estipular o retiro semiaberto para cumprimento da
respectiva carcerária, lamentada a resignação da Justiça Pública
impedindo a revisão do julgado nesta parte.
Tampouco há se cogitar de mitigação do tratamento
penitenciário com fulcro no artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, mormente porque a matéria relativa à detração não comporta
discussão aprofundada no processo de conhecimento, devendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000222-14.2017.8.26.0570 -Voto no 17.675
17
questão ser analisada quando da execução do julgado, consoante se
infere do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais,
regra não contrariada pela alteração legislativa promovida pela Lei no.
12.736/12.
Mencione-se, ainda, que, para a progressão de
regime, faz-se necessária a presença, concomitantemente, do
requisito subjetivo, cuja apreciação deve ocorrer no momento
executório, sendo a matéria relativa ao merecimento do preso
nitidamente estranha à fase cognitiva.
Observa-se, também, não ter o magistrado imposto o
regime mais severo com lastro no montante da privativa de liberdade,
decorrendo o retiro pleno, sim, de circunstâncias adversas aferidas
do caso concreto, o que também impede a detração quando da
prolação da sentença, sem se ignorar a recidiva antes reportada
(TJESP, Apelação Criminal 0011735-73.2013.8.26.0196, Relator
RENÊ RICUPERO, grifei), entendimento compartilhado pela doutrina
(GUILHERME DE SOUZA NUCCI “Código de Processo Penal
Comentado”, 13a edição, páginas 805/8065).
Para concluir, assevere-se que, com a expedição da
guia de recolhimento provisória (fls. 251/252), possibilitou-se, desde
logo, a análise de benefícios próprios da fase da execução, nada
ensejando prejuízo ao condenado.
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
readequar a pena imposta, estipulando-a, agora, em nove (9) anos,
dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão, com multa de dezoito
(18) diárias, mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)